Tribunal: STF
Processo: RE 1322857
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se, originalmente, de Recurso Especial interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 254-256, Doc. 3):
    “ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONEXÃO. FEITO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA. EXIGÊNCIA DE PASSE LIVRE EM PEDÁGIOS DO TERRITÓRIO NACIONAL A AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO E AOS AGENTES DE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO. ART. 34, DEC. FED. N° 4.552/2002. AUSÊNCIA DE SUPEDÂNEO LEGAL. - Não se conhece da remessa oficial, à vista do disposto no artigo 475, § 2°, do CPC/73, vigente à época em que foi proferida a sentença. - O pleito versa questão relativa à suposta inconstitucionalidade do artigo 34 do Decreto Federal n° 4.552/2002, o qual determina concessão de passe livre em pedágios nas estradas nacionais aos auditores-fiscais do trabalho e agentes de higiene e segurança do trabalho. - A penalidade indicada nos autos de infração juntados ao presente feito foi aplicada em razão da não concessão de passe livre em pedágio a auditor-fiscal do trabalho e tem fundamento nos artigos 630, § 5°, da CLT e 34 do Decreto Federal n° 4.552/2002. Assim, não procede a alegação de incompetência da Justiça Federal para o julgamento da causa, porquanto o feito não se enquadra no disposto no inciso VII do artigo 114 da CF, como quer fazer crer a apelante, eis que não tem relação com penalidade administrativa imposta ao empregador pelo órgão de fiscalização de trabalho. - No que tange à alegação de nulidade em razão de conexão, a Súmula n° 235 do STJ (a conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado) e a jurisprudência já assentaram que, quando um processo já foi julgado, não mais se cogita de conexão. Logo, considerado que o presente feito já foi sentenciado, não cabe mais a perquirição acerca da existência de conexão. Destarte não subsiste a preliminar aduzida. - A tese de que o feito tem identidade de causa de pedir com o mandado de segurança n° 2004.61.08.008246-0 tecnicamente está relacionada ao conceito de litispendência, que também inexiste na espécie, pois conforme consignado pelo juízo a quo, na impetração discute-se a possibilidade de recorrer das sanções administrativas aplicadas sem o recolhimento da multa ou de parte dela e, no presente pleito, a causa de pedir se consubstancia na arguição de inconstitucionalidade da norma referida que impôs a multa, em relação à qual se pretende a repetição de indébito. - O Decreto n° 4.552/2002, que trata do regulamento da inspeção do trabalho, no artigo 34, previu a concessão de passe livre pelas concessionárias de rodovias que cobram pedágio para o trânsito aos auditores-fiscais do trabalho e aos agentes de higiene e segurança, com fundamento no disposto no art. 630, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mediante a apresentação da Carteira de Identidade Fiscal. No entanto, o referido dispositivo da CLT que dá embasamento ao decreto regulamentar não previu o beneficio do passe livre nos pedágios cobrados pelas concessionárias de rodovias no território nacional. Portanto, é inviável a exigência de passe livre nos pedágios administrados pela autora, ante a ausência de previsão legal. Consequentemente, as multas aplicadas sob esse fundamento ferem o princípio da legalidade. Assim, está configurada a ilegalidade da citada norma. - A alegação de que se trata de decreto autônomo não merece subsistir, porquanto a matéria sobre a qual dispõe não está arrolada no artigo 84 inciso VI letras a e b da GF. A interpretação dada pela apelante de que versa acerca de organização e funcionamento da administração federal não deve prevalecer, na medida em que a norma interfere na esfera administrativa do Estado -Membro, o que é inadmissível quando ausente supedâneo legal. - A argumentação de que a concessão de passe livre não visa apenas beneficiar uma determinada categoria profissional, mas tão - somente viabilizar o regular exercício da fiscalização do trabalho, não é hábil a validar a norma eivada de ilegalidade. Assim, está claro que a norma regulamentar extrapolou os limites da lei o que não se admite no direito pátrio. - Remessa oficial não conhecida. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida.”
    A União interpôs Recurso Especial (fls. 259-267, Doc. 3), com fundamento no art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal, sustentando violação ao artigo 630, § 5°, da CLT, o artigo 34 do Decreto 4.552/2002, e o artigo 11, parágrafo único, da Lei 10.593/2002.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do Recurso Especial (fls. 303-307, Doc. 3).
    O eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, relator do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, entendeu que “Toda a argumentação apresentada pela recorrente diz respeito ao art. 84, VI, da CF, o qual trata da competência do Presidente da República para editar decreto autônomo. Dessa forma, a matéria deve ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal.” (fl. 309, Doc. 3). Por fim, determinou a intimação da União para que demonstrasse a existência de repercussão geral e se manifestasse sobre a questão constitucional apontada, nos termos do art. 1.032 do CPC/2015.
    Em resposta à orientação do Ilustre Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, a União complementou o recurso anterior, para adequá-lo como Recurso Extraordinário (fls. 1-9, Doc. 4), com fundamento no art. 102, III, ‘a’ da Constituição Federal. Alega, em síntese, ter o acórdão violado o art. 84, VI, “a”, da Carta Magna, por entender que a União não poderia ter criado para o recorrido a obrigação de dar passe livre aos Auditores-Fiscais do Trabalho e aos Agentes de Higiene e Segurança do Trabalho, no exercício das funções, conforme previsto no Decreto 4552/2002. 
    Sustenta que o acórdão recorrido, ao rechaçar o art. 34 do referido Decreto, impôs limites ao poder regulamentar do Presidente da República, obstando, dessa forma, o regular desempenho do serviço público, mormente a fiscalização do trabalho em território nacional. 
    Aduz que a Lei 10.593, de 06 de dezembro de 2002, concedeu poderes ao Presidente da Republica para regulamentar as atribuições privativas dos agentes da carreira da fiscalização do trabalho, e encontra-se em conformidade com o art. 84, VI, da CF/88, assim, foi editado o Decreto 4.552, de 27 de dezembro de 2002, que aprovou o Regulamento da Inspeção do Trabalho e determinou que as empresas de transporte de qualquer natureza, inclusive as exploradas pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios, fiquem obrigadas a conceder passe livre aos Auditores Fiscais do Trabalho e aos Agentes de Higiene e Segurança do Trabalho, em todo o território nacional, nos termos do disposto no artigo 630, § 5° da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Afirma que “a concessão do passe livre não visa apenas beneficiar uma determinada categoria funcional, mas tão-somente viabilizar o regular exercício da fiscalização do trabalho, concebida como verdadeiro serviço público em defesa do trabalhador.” e que ”o Decreto n° 4.552/02 pode ser considerado um decreto autônomo, decorrente do poder regulamentar de que dispõe o Chefe do Executivo Federal para tratar de matéria de sua competência ainda não disciplinada por lei ex-vi do artigo 84, VI, da Constituição Federal.” (fl. 7, Doc. 4)
    Cita precedente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que adotou o mesmo entendimento defendido pela recorrente.
    Por fim, requer o reconhecimento da constitucionalidade do art. 34 do Decreto Federal 4.552/2002, bem como o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial.
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao Recurso Extraordinário (fls. 31-38, Doc. 4), em que alega: (a) inexistência de repercussão geral; (b) incidência das Súmulas 283 e 284, ambas do STF; (c) ausência de prequestionamento da matéria constitucional; e (d) ofensa meramente indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ao final requer a improcedência do apelo extremo e a manutenção da decisão recorrida. 
    Cumpridas as diligências requeridas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (fl. 41, Doc. 4).
    É o relatório. Decido. 
    Diferentemente do alegado pela parte recorrente, o Decreto 4.552/2002 não foi redigido ao amparo do art. 84, VI, ‘a’, da Constituição Federal, mas com fundamento no inciso IV do referido dispositivo constitucional. Veja-se o preâmbulo do referido Decreto:
    “O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, e considerando o disposto no art. 21, inciso XXIV, ambos da Constituição, na Lei nº 10.593, de 06 de dezembro de 2002, e na Convenção 81 da Organização Internacional do Trabalho, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 24, de 29 de maio de 1956, promulgada pelo Decreto nº 41.721, de 25 de junho de 1957, e revigorada pelo Decreto nº 95.461, de 11 de dezembro de 1987, bem como o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1ºde maio de 1943,”
    Eis o teor do dispositivo constitucional que o ampara:
    “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
    [...]
    IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;”
    Por oportuno, por sua clareza e exatidão, cito o seguinte trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República quanto ao Recurso Especial (fls. 306-307, Doc. 3):
    “8. Por sua vez, o art. 11, § 1º da Lei 10.593/2002, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, que passou a denominar-se Carreira Auditoria da Receita Federal-ARF, e sobre a organização da Carreira AuditoriaFiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho assim preconiza: 
    Art. 11. Os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho têm por atribuições assegurar, em todo o território nacional: 
    §1º. O Poder Executivo regulamentará as atribuições privativas previstas neste artigo, podendo cometer aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho outras atribuições, desde que compatíveis com atividades de auditoria e fiscalização. 
    9. O decreto questionado foi editado com o propósito de propiciar meios para que os inspetores do trabalho melhor desempenhem suas funções, para o exercício do poder de polícia e cumprimento da legislação trabalhista e, mais do que isso, para dar efetividade aos direitos sociais dos trabalhadores. É por essa razão que o § 5º do art. 630 da CLT não serve de argumento para validar uma interpretação restritiva, que limite o passe livre dos agentes de inspeção somente à utilização dos serviços das empresas de transportes, públicas ou privadas. Aliás, importante ressaltar que tal norma da CLT foi editada em 1967, época em não se cogitava de concessão de rodovias e pedágios, como nos dias atuais. Portanto, ao contrário do pareceu ao acórdão recorrido, a remissão que o decreto faz à CLT serve para reforçar a conclusão de que os inspetores do trabalho não devem ser onerados nos seus deslocamentos a serviço, ficando assim, isentos do pagamento da passagens no transporte público ou privado e também do pagamento de pedágios em rodovias concedidas.
    10 Dessa forma, o Decreto n. 4.552/02 não invadiu área de competência reservada ao Legislativo ao conceder passe livre aos inspetores fiscais quando, no desempenho de suas atividades institucionais, cruzarem por pedágios e congêneres. 
    11. Essa interpretação, aliás, mostra conformidade com os princípios norteadores da Convenção 81 da OIT, designadamente o art. 11, letra ‘b’:
    Art. 11 - A autoridade competente tomará as medidas necessárias no sentido de fornecer aos inspetores de trabalho: 
    b) facilidades de transporte necessário ao exercício de suas funções quando não existirem facilidades de transporte apropriado. A autoridade competente tomará as medidas necessárias no sentido de indenizar os inspetores de trabalho de todas as despesas acessórias necessárias ao exercício de suas funções’.
    12. Assim, não há falar em ofensa ao princípio da legalidade, porquanto o art. 34 do Decreto 4.552/2002 cuidou tão somente de afastar óbices e assegurar os meios para facilitação da inspeção do trabalho, de forma a dar efetividade aos direitos sociais do trabalhadores.
    13. Esse o quadro, opino pelo provimento do recurso especial. ”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). 
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL há muito firmou entendimento no sentido de que a matéria relativa ao decreto que, a pretexto de regulamentar determinada lei, extrapola o seu âmbito de incidência é tema que se situa no plano da legalidade, e não no da constitucionalidade. Nesse sentido, veja-se:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 3.721, DE 8.01.2001, QUE ALTERA OS ARTIGOS 20, II E 31, INCISOS IV E V DO DECRETO Nº 81.240, DE 20.01.78. LEI Nº 6.435, DE 15.07.77, QUE DISCIPLINA O FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA FECHADA. DECRETO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a questão relativa ao decreto que, a pretexto de regulamentar determinada lei, extrapola o seu âmbito de incidência, é tema que se situa no plano da legalidade, e não no da constitucionalidade. No caso, o decreto em exame não possui natureza autônoma, circunscrevendo-se em área que, por força da Lei nº 6.435/77, é passível de regulamentação, relativa à determinação de padrões mínimos adequados de segurança econômico-financeira para os planos de benefícios ou para a preservação da liquidez e da solvência dos planos de benefícios isoladamente e da entidade de previdência privada no seu conjunto. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.” (ADI 2387, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 05-12-2003 PP-00019 EMENT VOL-02135-06 PP-01037 – grifo nosso)
    Diante do exposto, com base no parágrafo único do art. 1.032 do Código de Processo Civil, INADMITO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO e determino a restituição dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente